Tribunal: TCU
Processo: 007.223/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Carla Mundt, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia ato de aposentadoria de Carla Mundt, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Carla Mundt e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação. 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que a determinação constante do item 9.3.1 alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo (1/10), previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998 (cômputo do tempo residual, a partir de 10/11/1997, para a concessão de 1/10).